Tribunal: TJDFT
Processo: 0030224-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. NÃO ALIENAÇÃO DE PARTE DAS QUOTAS TRANSACIONADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO OCORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser acolhidos se ocorrida omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida na decisão ou acórdão.
2. O descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Unânime.